Tribunal: TJSP
Processo: 1021543-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma Julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes desta Turma Julgadora, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos. A prova oral não se fazia pertinente. Cabia à autora indicar na apelação detalhadamente quais provas pretendia produzir para esclarecimento dos fatos. Não bastava, forma genérica, alegar que pretendia a produção de prova oral e documental. Nessa direção, na manifestação da apelante acerca da produção de provas (fls. 396/397), não houve justificativa do pedido de depoimento da testemunha indicada. Ademais, a inocorrência de determinação de emenda à inicial não traduzia argumento apto a alterar a conclusão de ausência de cerceamento de defesa. Alegação rejeitada.

CONTRATO DE EMPREITADA. CRÉDITOS PENDENTES. RETENÇÕES DE CAUÇÃO. MATERIAIS NÃO RESSARCIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. Contrato de empreitada ajustado entre as partes. Ausência de prova documental (única pertinente) de retenção de valores e que atingiam o total de R$ 66.302,27, conforme pedido inicial. Os relatórios de medição apontaram a existência de retenção de parte dos valores devidos (fls. 143/169). Porém, era necessário que essa retenção fosse praticada efetivamente pelas partes. E não houve demonstração nas notas fiscais (fls. 38/59) da ocorrência de uma retenção contratual (caução). O que se percebeu foi uma juntada desorganizada de documentos que apenas demonstraram uma relação contratual. Mas se revelaram incapazes da prova da prática de retenção de valores pela ré. Insista-se que as notas fiscais revelaram apenas deduções legais (INSS e ISS). Cabia à autora trazer para os autos: (a) relatório pormenorizado com indicações de notas ficais (emissões e vencimentos) e valore devidos, (b) valor de retenção em cada nota fiscal emitida e (c) valor recebido com data do pagamento pela ré acompanhado dos extratos correspondentes. E a prova pertinente, como bem definido em primeiro grau, era de natureza documental. A reforçar essa conclusão a autora pediu a exclusão da ré Clavi Ecco Clavi Ecco Tower Empreendimentos Imobiliários Ltda do polo passivo da demanda, reconhecendo-se que a participação da contratação foi da denunciada (fl. 383). Mas ainda assim, a autora não havia demonstrado que ré ou denunciada lhe devia algum valor oriundo da indicada retenção. Em relação ao pedido de cobrança dos supostos descontos indevidos de valores pagos por materiais não solicitados pela autora, merece ser mantida a improcedência. Não houve comprovação suficiente que os referidos descontos foram arbitrários e não pactuados. Por meio da documentação mencionada pela apelante como prova de seus alegações (fls. 60/98), foi possível identificar apenas pedidos de materiais realizados pela ré, nada além disso. Vale ressaltar que a autora apelante sequer indicou quais materiais ela (ré) havia pedido e não ressarcido. Impediu, assim, uma comparação entre os produtos adquiridos e os realmente listados para aquisição. O mesmo raciocínio é utilizado para os demais créditos indicados, na petição inicial. Aliás, sequer houve precisa fundamentação na apelação sobre os demais créditos e temas. Era ônus seu demonstrar o crédito oriundo daquelas diferenças e pendências contratuais, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Por fim, provendo-se o recurso da ré, elevam-se os honorários de advogado devidos ao advogado da ré (apelação para esse fim) para 12% do valor da causa (atualizado desde o ajuizamento), considerada a sucumbência recursal da autora. Ação improcedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.